Tribunal: TJSP
Processo: 3004325-94.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3004325-
94.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes EUCIDIO
MENDES e RICKE ESLEY GIANELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
dos recursos e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, declara-se extinta
a punibilidade de Ricke Esley Gianelli, com fundamento no artigo 107, inciso IV,
c/c os artigos 109, inciso V, 115 e 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal, ficando
em relação a ele prejudicado o exame do mérito e Negaram provimento ao recurso
de Eucídio Mendes.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 3004325-94.2013
Apelantes: Eucídio Mendes
Ricke Esley Gianelli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu
Voto no 16709
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
- Réu
Ricke Esley menor de 21 anos de idade
à época do fato
Redução do prazo
prescricional pela metade
Prescrição caracterizada desde a data da publicação da sentença penal condenatória
Extinta a punibilidade
em relação ao réu Ricke Esley
Réu
Eucídio confesso
Furto privilegiado
inviável

Maus
antecedentes

Considerável o valor monetário do bem
subtraído Pena base fixada acima do
mínimo Correção Recurso improvido
em relação ao réu Eucídio Mendes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 132/141, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Eucídio Mendes,
qualificado nos autos, a cumprir pena três (03) anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e a pagar quinze (15) dias/multa, e
Ricke Esley Gianelli, também qualificado nos autos, a cumprir
pena de dois (02) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagar dez (10) dias/multa, ambos por infração ao artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal. A sentença substituiu a pena
privativa de liberdade de Ricke por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Inconformados,
os
réus
recorrem
da
decisão.
Ricke Esley pretende o reconhecimento do
furto privilegiado (fls. 147/149).
Eucídio Mendes requer a absolvição por
falta de provas e, subsidiariamente, a redução da pena (fls.
153/155).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
165/168, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
4
recursos (fls. 221/227).
É o relatório.
É caso de se reconhecer que o exame do
mérito está prejudicado em decorrência do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao Apelante Ricke
Esley Gianelli.
Ricke foi condenado a cumprir pena de dois
(02) anos de reclusão, reprimenda com a qual o órgão ministerial
se conformou (fls. 196).
Sabe-se que a pena ora concretiza prescreve
em quatro anos e sendo Ricke menor de 21 anos de idade à época
dos fatos (nasceu em 07/03/1995 fls.), o lapso temporal deve
ser reduzido pela metade.
Sendo
assim,
mais
de
dois
anos
se
passaram desde a data da publicação da sentença penal
condenatória ocorrida em 08/09/2015 (fls. 144), de sorte que a
pretensão punitiva estatal foi fulminada pelo decurso do tempo.
Eucídio Mendes, no entanto, não teve a
mesma sorte.
A denúncia afirmou que no dia 07 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
5
de 2013, no interior do estabelecimento comercial Cia do Suco, os
Apelantes, agindo em concurso, previamente ajustados e agindo
com unidade de desígnios juntamente com um terceiro não
identificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para
proveito comum, alguns doces, um pacote de granola e um
notebook, pertencentes ao estabelecimento vítima e a Guinther
Gardin Mauch, bens que foram avaliados em R$ 1.095,00 (mil e
noventa e cinco reais).
Iniciada a instrução, Eucídio confessou a
prática delitiva.
As demais provas coligidas nos autos
demonstram a culpabilidade de Eucídio, pois toda a ação
criminosa foi filmada pelo circuito de segurança do estabelecimento comercial, sendo, portanto, acertada a condenação.
A pena base foi fixada acima do mínimo
legal em razão da presença duas qualificadoras, sendo uma
utilizada como circunstancia judicial de aumento de pena, e da
existência de maus antecedentes devidamente comprovados no
autuado em apenso.
Por fim, o pleito de reconhecimento de furto
privilegiado não é cabível. O crime é qualificado, o Apelante
ostenta condenações anteriores e também há de ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
6
que o bem subtraído não tem pequeno valor (R$ 1.095,00).
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da r.
sentença que bem fundamentou: “A benesse em questão aplica-se
ao indivíduo que, de forma episódica e isolada, pratica furto de
pouca monta e menor importância. O simples fato do delito se dar
na forma qualificada já demonstra sua maior gravidade intrínseca e
é suficiente para afastar o favor legal. Além disso, tem-se no caso
concreto delito de furto praticado em concurso de agentes com dois
outros indivíduos e concurso formal com corrupção de menores, o
que atesta também sua maior gravidade e incompatibilidade com a
medida postulada pela defesa”.
Sendo assim, a sentença deu justa e correta
solução ao caso, não havendo reparo algum a ser feito.
Ante o exposto, por meu voto, conheço dos
recursos e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva,
declara-se extinta a punibilidade de Ricke Esley Gianelli, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V,
115 e 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal, ficando em
relação a ele prejudicado o exame do mérito e nega-se
provimento ao recurso de Eucídio Mendes.
Alberto Anderson Filho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3004325-94.2013.8.26.0362 -Voto no 17620
7